Tribunal: TJDFT
Processo: 0734687-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734687-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CLAUDIA DE ARAUJO FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO-DF D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CLAUDIA DE ARAUJO FERNANDES contra ato que reputa ser ilegal, praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, que teria determinado, em 23/06/2022, o arquivamento dos autos da Representação Criminal proposta pela ora impetrante. À impetrante para que emende a petição inicial a fim de: a) juntar o alegado ato coator do Juízo originário; b) comprovar o recolhimento do preparo da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo. Após, voltem-me. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador